Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-68.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000019-68.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: PATRICIA PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
PERICLES MARTINS SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EXAMINADAS DE OFÍCIO. PROVA SUFICIENTE. INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA. NÃO RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DA REPRIMENDA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. PENA NO PATAMAR MÍNIMO. SÚMULA 231/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO. FRAÇÃO MÁXIMA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
A
PELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Cuida-se de APELAÇÃO interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo Direito da Vara Criminal de Poções/BA, com integração por embargos, que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade privilegiada, com imposição da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 278 (duzentos e setenta e oito) dias-multa. A pena privativa foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

II – Consta da denúncia que, “
[...] no dia 23 de agosto de 2021, por volta das 11h45min, em um bar localizado na Av. Juscelino Kubitschek, s/n, Bairro Lagoa Grande, Poções/BA, as ora denunciadas, mediante prévia associação para o tráfico, foram flagradas guardando, no interior de uma geladeira e no interior de um guarda-roupas, 487 (quatrocentos e oitenta e sete) embalagens plásticas contendo substância popularmente conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 101 (cento e um) gramas; 49 (quarenta e nove) embalagens contendo substância popularmente conhecida como “maconha” e mais 02 (duas) porções maiores de substância popularmente conhecida como “crack”, sem que tivessem autorização legal para tanto. Além disso, foi encontrada na residência das denunciadas a importância de R$ 3.348,00 (três mil trezentos e quarenta e oito reais) em dinheiro”.

III - O Supremo Tribunal Federal há muito estabeleceu balizas para a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela própria, quais sejam:
“
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade
da lesão jurídica provocada

(STF. HC 107.264, Relator Min. Celso de Melo, Segunda Turma, Julgamento: 19/04/2011, Publicação: 7/12/2011).
O exame dessas balizas, sobretudo por evidenciar a relevância penal do fato, também conduz à conclusão de que não se trata no caso de uma infração bagatelar imprópria, de maneira que resta obstado o reconhecimento da desnecessidade da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal.

IV – A
pretensão de incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, encontra óbice na Súmula 231/STJ, considerando que a pena-base restou fixada no patamar mínimo legal. Escorreita a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. S
entença que não merece qualquer reparo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

APC.

8000019-68.2022.8.05.0199
–
Poções/BA

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8000019-68.2022.8.05.0199
da Comarca de Poções/BA, com recurso interposto PATRICIA PEREIRA DE SOUZA, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinaturas registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator